Tribunal: TJBA
Processo: 8043508-39.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043508-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES CONCEICAO

AGRAVADO: CLODOALDO SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
CONCEDIDA A LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
.

AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS. ART. 1.210 DO CC/2002 E ART. 56
1
DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043508-39.2023.8.05.0000
, tendo como
ALMIR PEREIRA DOS SANTOS
e
ANTONIO CAMPOS CERQUEIRA FILHO

e Agravad
o

CLODOALDO SOUZA CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO

ao recurso
,

para
reformar

a decisão liminar que determinou a reintegração do autor na posse do imóve
l
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR